Tribunal: TJDFT
Processo: 0749256-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749256-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EMILY BARBOSA DA CRUZ FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ora requerido/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por EMILY BARBOSA DA CRUZ FURTADO, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 215706522): “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por EMILY BARBOSA DA CRUZ FURTADO, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Santa Lúcia, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 24.10.24, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de monitoramento clínico e investigação de dor abdominal em paciente gestante conforme relatório médico de ID 215705674. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de monitoramento clínico e investigação de dor abdominal em paciente gestante, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar monitoramento clínico e investigação de dor abdominal em paciente gestante tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de monitoramento clínico e investigação de dor abdominal em paciente gestante, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA (ASA SUL), para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal.” Irresignada, a parte requerida/agravante defende, sem síntese, que a autora/agravada formalizou o contrato do plano de saúde no dia 01/09/2024, encontrando-se no período de carência. Sustenta que, além do fato supracitado, não foi comprovada a necessidade imediata da internação, de forma que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência ora impugnada. Argumenta, por fim, que a tutela de urgência deferida pelo MM. Juízo a quo gera risco de dano irreparável à ora agravante, situação vedada pelo Código de Processo Civil Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado, para o fim de afastar a obrigação imposta à ora recorrente. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde possui as seguintes disposições sobre a cobertura em casos de emergência: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)”. Da leitura dos dispositivos legais, o plano ou seguro de saúde não poderá estipular prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para atendimento dos casos de urgência e emergência, sendo necessária a declaração do médico assistente para liberação do atendimento. No caso dos autos, o relatório médico ID n° 215705674 dos autos originários atesta a necessidade e a urgência da internação para monitoramento e realização de investigação. Assim, considerando-se demonstrada a gravidade do caso da autora/agravada, deve ser afastada a previsão de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias. Dessa forma, não merece reparo a decisão agravada, uma vez que os requisitos para a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo estão presentes. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar o tratamento médico de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352681, 07083018820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de tratamento da paciente, ante a urgência e risco de perda visual irreversível atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1364315, 07153343220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito arguido pela ora agravante, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo é a medida que se mostra mais adequada. Por fim, registra-se que, conforme explicitou o MM. Juízo a quo, também não há risco de dano irreversível à requerida/agravante, uma vez que, findo o trâmite processual, caso demonstrada a ausência do direito arguido pela parte autora/agravada, esta poderá cobrar em juízo os valores que lhe entenda devidos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) ao agravo em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora